Tribunal: TJDFT
Processo: 0704084-89.2023.8.07.0013
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO. CRECHE. MATRÍCULA EM LOCAL PRÓXIMO À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. FATO CONSUMADO. CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TEMA 1.002 DO STF. FIXAÇÃO. TABELA DA OAB. NÃO VINCULAÇÃO.
1. No Tema 548 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal definiu a seguinte tese: 1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.
2. Diante da concessão da tutela de urgência e sua confirmação em sentença, assegurando a matrícula de menor até o momento, não é possível alterar a situação fática, sob pena de sérios prejuízos e violação ao princípio da proteção integral.
3. No Tema 1.002 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese jurídica: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
4. Admite-se, portanto, a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, quando vencido em demanda contra si patrocinada pela Defensoria Pública. Superação do entendimento contido nos Temas Repetitivos 128, 129 e 433, do Superior Tribunal de Justiça, bem assim no enunciado da Súmula 421 daquela Corte.
5. A despeito da previsão de utilização da tabela da OAB contida no §8o-A do artigo 85 do CPC, trata-se de mero parâmetro para a fixação de honorários, não sendo, pois, de aplicação obrigatória. A aplicação do referido dispositivo deve ser entendida de forma sistemática com os demais critérios estabelecidos pelo Código de Processo Civil, a fim de, considerando-se as particularidades de caso concreto, evitar honorários desproporcionais.
6. Apelação do Distrito Federal conhecida e não provida. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida.